Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703641-59.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: CONDOMINIO THE POINT RESIDENCE DESPACHO 1. Apelação cível interposta por APSA - Administração Predial e Negócios Imobiliários S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de exigir contas, declarou a existência de crédito e condenou a ré a pagar R$ 68,52, com correção monetária e juros de mora (ID no 60792208). 2. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia correspondente ao comprovante de pagamento anexado ao ID no 60792221 para viabilizar a análise da regularidade do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO